Tribunal: TJSP
Processo: 0061960-45.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Receptação – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0061960-45.2016.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante JEFERSON DE JESUS BASILIO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0061960-45.2016.8.26.0050 - lauda 2/9
Voto:
23514 CFF/V
Apelação:
0061960-45.2016.8.26.0050
Comarca:
São Paulo
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Jeferson de Jesus Basilio
Apelado:
Ministério Público
Receptação
Apelação
Conjunto probatório
suficiente para o reconhecimento da prática delitiva

Absolvição

Descabimento

Pena
motivadamente dosada, necessária e suficiente para
reprovação e prevenção do crime
Sentença
mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Jefferson de Jesus Basílio foi condenado,
por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 11 (onze) dias-multa mínimos (fls. 158/163).
Apela o réu em busca da absolvição,
sustentando atipicidade da conduta, pela ausência de dolo.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a modalidade culposa
e alteração do regime prisional inicial (fls. 171/177).
O recurso foi contrariado (fls. 180/184),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0061960-45.2016.8.26.0050 - lauda 3/9
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 194/200).
Determinada a conversão em diligência,
para fins de eventual aplicação do disposto no artigo 28-A, do Código de
Processo Penal (fls. 202/205), os autos retornaram sem propositura do
acordo de não persecução penal, por se tratar de réu reincidente (fls.
213/215), na sequência, a Defesa deixou de se manifestar (fls. 223),
requerendo a d. Procuradoria-Geral de Justiça, ao cabo, o prosseguimento
do feito, com julgamento do recurso interposto (fls. 229).
É o relatório.
Preliminarmente, insta salientar não ser
caso de submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal,
previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, por se tratar de réu
reincidente.
A acusação é a de que o apelante
adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um aparelho celular, marca
Samsung, IMEI no 355879053358782, pertencente à vítima Christine
Emily Victor Gomes, coisa que sabia se tratar de produto de crime.
Conforme narrado na exordial, no dia 05
de outubro de 2015, na Estação Tatuapé do Metrô, Tatuapé, nesta cidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0061960-45.2016.8.26.0050 - lauda 4/9
e comarca, a vítima Christine teve o aparelho celular descrito acima
furtado por indivíduo não identificado (B.O. no. 1225493/2015),
conforme fls. 06/07.
Depois disso, em circunstâncias não
esclarecidas, o denunciado adquiriu/recebeu o aparelho celular descrito
acima.
Ocorre que, no dia 15 de junho de 2016,
um policial militar realizava patrulhamento de rotina pelo local dos fatos,
quando avistou o acusado e o abordou. Realizada revista e busca pessoal,
o policial localizou o celular em questão, sendo que a sua origem ilícita foi
descoberta após consulta ao IMEI do aparelho.
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, sobre o apelante.
Na fase inquisitiva, Jefferson negou a
imputação, alegando ter adquirido o aparelho de pessoa desconhecida, na
“feira do rolo”, pelo preço de R$ 50,00 (fls. 61).
Em Juízo, voltou a negar os fatos,
mantendo a versão de que comprou o celular, na “feira do rolo”, por R$
50,00, sem desconfiar do preço em razão do local do comércio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0061960-45.2016.8.26.0050 - lauda 5/9
(depoimento colhido, via streaming, encartado aos autos digitais).
A versão exculpatória não convence,
pois além de frágil, restou isolada e infirmada pela prova produzida sob o
crivo do contraditório.
Christine Emily Victor Gomes, ouvida
apenas em solo policial, confirmou ter sido vítima do furto de seu
aparelho celular, em 05/10/2015, no metrô Tatuapé, ocasião em que não
conseguiu identificar o autor da infração (fls. 47/48).
Por sua vez, o policial militar Fabiano
Fernando Gobbo relatou em detalhes a diligência que culminou com a
apreensão do suplicante, ratificando os fatos narrados na inicial. Declarou
que, durante patrulhamento de rotina, o réu foi abordado, tendo sido
encontrado um celular em sua posse. Consultado o IMEI do aparelho,
verificou que se tratava de produto de ilícito. Indagado a respeito, o
acusado apresentou diversas justificativas, dentre as quais, que teria
recebido da genitora e comprado o objeto na “feira do rolo”. Assim sendo,
foi conduzido à Delegacia (v. streaming).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0061960-45.2016.8.26.0050 - lauda 6/9
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
De ausência de dolo na conduta não se
cogita.
É sabido que o delito de receptação
evidencia-se, sob o aspecto do elemento subjetivo, pelas circunstâncias e
aspectos inerentes à detenção da coisa, reveladores da ciência inequívoca
da ilícita origem do bem, presunção que só se afasta com a apresentação
de justificativa séria e idônea a respeito da licitude da posse, o que, como
se viu, não é o caso em testilha, porquanto o apelante sequer apresentou
qualquer prova da versão fática por ele sustentada em Juízo.
De outro tanto, o fato de o réu ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0061960-45.2016.8.26.0050 - lauda 7/9
adquirido o aparelho em local de comércio obscuro (“feira do rolo”), por
preço irrisório, pouco tempo após o crime antecedente, conduz à certeza
necessária de que tinha prévio conhecimento acerca da origem ilícita do
bem.
Nesse sentido:
“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do
agente
gera
a
presunção
de
sua
responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa
inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a
condenação” (RT 746/629).
Não
fosse
o
bastante,
tem-se
a
localização da res com o acusado e, sabe-se, que nas infrações
patrimoniais a retenção da coisa subtraída encerra presunção da autoria
delitiva.
Portanto, bem delineado o dolo da
conduta, impossível a desclassificação pleiteada subsidiariamente.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
Incensurável a reprimenda.
A pena-base foi fixada no piso mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0061960-45.2016.8.26.0050 - lauda 8/9
legal e, na etapa intermediária, majorada em 1/6, pelo correto
reconhecimento da reincidência (cf. certidão de fls. 98), perfazendo a
pena total e definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11
(onze) dias-multa menores, à míngua de outras causas modificadoras.
Mantém-se o regime inicial semiaberto,
eis que adequado, suficiente e proporcional à reprovabilidade da conduta,
por se tratar de réu reincidente em crime patrimonial (roubo), que se
envolveu em outra prática ilícita repugnante (roubo duplamente
circunstanciado, nos termos da certidão de fls. 99, com condenação em
primeiro grau de jurisdição, conforme pesquisa no sistema informatizado
de justiça), enquanto respondia à presente ação, que versa sobre delito
(receptação de aparelho celular) que fomenta outros tantos (roubos,
furtos), prejudicando demasiadamente a paz social.
Diante
do
desfavorecimento
das
circunstâncias concretas do crime e consequências desastrosas
decorrentes da conduta apurada, não há que se falar em afronta às
Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, ou à Súmula 440, do
Superior Tribunal de Justiça, sobretudo para não se provocar
afrouxamento descomedido e intolerável estímulo ao criminoso, forjando,
em seu espírito, a sensação de uma ilusória e indesejada impunidade.
Assim sendo, e não se evidenciando erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0061960-45.2016.8.26.0050 - lauda 9/9
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)